Tribunal: TJDFT
Processo: 0701715-15.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA.
I. Inexiste contradição a respeito da valoração da prova pericial na hipótese em que o acórdão explicita as razões pelas quais não considerou as conclusões do perito.
II. Não é omisso acórdão que determina a observância da gratuidade de justiça quanto à condenação da parte vencida ao pagamento das verbas sucumbenciais.
III. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo.
IV. Recurso desprovido.